Tribunal: TJSP
Processo: 1004953-86.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004953-86.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELIOMAR COUTINHO BARRETO, é embargado TAM - LINHAS
AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004953-86.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 45972
2
VOTO: 45972
EDCL. N
:1004953-86.2020.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo
EMBTE. : Eliomar Coutinho Barreto
EMBDO. Tam - Linhas Aéreas S/A.
Embargos de declaração. Alegação de
omissão. Acórdão embargado que não
padece de vícios. Pretensão infringente.
Intenção
prequestionadora.
Desnecessidade. Acórdão mantido.
Embargos rejeitados.
Eliomar Coutinho Barreto opõe estes
declaratórios
[fls.
1/7]
visando
a
infringência
e
o
prequestionamento do acórdão que negou provimento ao
recurso interposto, mantendo a sentença de improcedência
[fls. 90/95]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
O embargante pretende a modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004953-86.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 45972
3
da decisão colegiada - alegando a omissão do julgado que
desconsiderou o atraso injustificado e a falta de assistência
prestada – , assim como o prequestionamento.
Contudo, a irresignação não merece
acolhida. Como posto no julgado, o atraso não acarretou
maiores danos à vida do autor, além de mero dissabor, não
indenizável.
Ressalte-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do
saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição
que integra a decisão embargada, hipótese não verificada no
caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i] STJ, EDcl
no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; [iii] STF,
EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004953-86.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 45972
4
A parte opôs estes embargos de
declaração nitidamente com propósito de revisão da questão
decidida, que não contém vício a ser reparado. Sendo assim,
mostram-se incabíveis.
No mais, requer o prequestionamento
explícito da matéria tratada nestes embargos.
Ocorre
que,
em
relação
ao
prequestionamento, é desnecessária a referência explícita a
artigo de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
Em razão disso “Impõe-se a rejeição de
embargos declaratórios que têm o único propósito de
prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel.
Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG
630.190/MG,
Rel.
Ministro
Francisco
Falcão,
DJ
de
17.10.2005)” [cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no
Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004953-86.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 45972
5
Dje. 1o.07.10].
É que “São inadmissíveis os embargos
declaratórios em que a parte embargante se limita a apontar
violação de dispositivo constitucional, olvidando-se, contudo,
de demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição
ou obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça é firme no entendimento de que o
magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as
questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver
decidido a questão sob outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp
no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4.
"Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o
único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário
a
ser
interposto."
(EDclEDclEREsp
no
579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 22/10/2007). 5.
Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes”
[cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j.
08.06.10, Dje. 29.06.10].
Afinal, “O cumprimento do requisito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004953-86.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 45972
6
prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a
matéria
constitucional,
o
que
ocorre
em
momento
processualmente adequado, nos termos da legislação vigente.
A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é
juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de
prequestionamento. Precedentes” [cf. STF, RE. no. 598123
AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje.
30.04.10].
Tendo em vista que o v. Acórdão não
padece de qualquer vício, evidente o mero inconformismo da
parte com a decisão proferida. Assim, não há vício a declarar,
mas convicção que segue reiterada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica